Tribunal: STF
Processo: ARE 682516
Classe: ARE
Órgão julgador: LUIZ FUX
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2013-12-10
Data de publicação: 2013-12-10

Ementa:
Ementa: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. ADMINISTRATIVO. ALUNO DE ACADEMIA MILITAR. ACIDENTE IN ITINERE. CONFIGURAÇÃO DE DANO MORAL. REEXAME DO CONJUNTO FÁTICO-PROBATÓRIO. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 279/STF. PROMOÇÃO. PRINCÍPIO DA LEGALIDADE. PREQUESTIONAMENTO. ALEGAÇÃO TARDIA.



    1. O dano moral, quando aferido pelas instâncias ordinárias, não pode ser revisto pela E. Suprema Corte, em face da incidência da Súmula 279/STF que dispõe, verbis: ‘Para simples reexame de prova não cabe recurso extraordinário’.



    2. O recurso extraordinário não se presta ao exame de questões que demandam revolvimento do contexto fático-probatório dos autos, adstringindo-se à análise da violação direta da ordem constitucional.



    3. O prequestionamento da questão constitucional é requisito indispensável à admissão do recurso extraordinário. A Súmula 282 do STF dispõe, verbis: “É inadmissível o recurso extraordinário, quando não ventilada, na decisão recorrida, a questão federal suscitada”.



    4. A alegação tardia da matéria constitucional, só suscitada em sede de embargos de declaração, não supre o requisito do prequestionamento. Precedentes: RE 598.123-AgR/PI, Rel. Min. Cármen Lúcia, Primeira Turma, e AI 521.577-AgR/PE, Rel. Min. Ellen Gracie, Segunda Turma.



    5. In casu, o acórdão recorrido assentou: “Administrativo. Polícia Militar. Aluno de Academia. Acidente in itinere. 1. A circunstância do aluno de academia militar estar submetido a um regime de internato obrigatório permite considerar como acidente de percurso aquele que ocorre quando, em sua folga, se dirige para sua residência ou volte para o quartel mesmo que seja no interior do Estado para a visita dos familiares. 2. O exercício da função policial, para os fins do art. 1º da Lei nº 5.451/86, pressupõe estar o policial militar executando as ações previstas nos artigos 2º e 3º da Lei nº 616/74, o que incorre na hipótese de acidente in itinere. 3. Direito a aposentadoria com vencimentos integrais. 4. Dano moral manifestamente inexistente”.



    6. Agravo regimental DESPROVIDO.